Tribunal: TJDFT
Processo: 0007866-55.2012.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Embargos de declaração em apelação criminal. venda fraudulenta de imóvel Reparação mínima de danos materiais. Art. 387, iv, do cpp. Inovação recursal. Indicação do valor na denúncia. Requisito preenchido. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame.
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão sob a alegação de omissão quanto à suposta violação do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, em virtude da falta de indicação do valor pretendido a título de reparação mínima por danos materiais no capítulo de pedidos da denúncia.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se: (i) se ocorre omissão no acórdão que deixa de analisar matéria não suscitada nas razões de apelação; e, (ii) se a quantificação do prejuízo na narrativa fática da denúncia, atrelada a um pedido de reparação correspondente, satisfaz o requisito de indicação do valor pretendido estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça.
III. Razões de decidir.
3. A introdução de tese não arguida nas razões de apelação configura inovação recursal inadmissível em sede de embargos de declaração, afastando a alegação de omissão do julgado.
4. A exigência de indicação do valor pretendido para a fixação de reparação mínima (art. 387, IV, do CPP) é plenamente satisfeita quando a denúncia quantifica expressamente o prejuízo em sua narrativa fática e fórmula pedido calcado nesses mesmos danos.
IV. Dispositivo.
6. Embargos de Declaração rejeitados.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 63, parágrafo único; CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1701302, 0716790-93.2021.8.07.0007, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 11/05/2023, DJe 29/05/2023; STJ, REsp 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 08/11/2023.